Tribunal: TJBA
Processo: 0501525-98.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501525-98.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTES: DEIVISON DA SILVA SOARES PITA e outros (2) Advogado(s): RENE ANDRES CARMONA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE DIAS APÓS O FATO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Rodrigo de Almeida Moreira e Deivison da Silva Soares Pita, assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que negou provimento à apelação da defesa e manteve a condenação dos réus à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 21 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que os réus foram presos em flagrante, embora a prisão tenha ocorrido dois dias após o crime; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, em razão da aplicação cumulativa das causas de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação de fundamentos jurídicos. 4. A expressão “prisão em flagrante, dois dias após o fato” não configura erro material, pois está em conformidade com as hipóteses legais de flagrante impróprio e presumido, previstas nos incisos III e IV do art. 302 do CPP. O acórdão reconheceu expressamente a temporalidade da prisão, sem qualquer omissão ou imprecisão fática. 5. A alegada omissão na terceira fase da dosimetria da pena não se verifica, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação cumulativa das majorantes com base no modus operandi dos acusados, que agiram em grupo, armados, com divisão de tarefas e grave ameaça à vítima, o que autoriza a exasperação sucessiva da pena conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante da menoridade relativa foi considerada e a dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se constatando vício material ou omissão na fundamentação do acórdão. 7. As alegações dos embargantes demonstram inconformismo com os fundamentos da decisão, não sendo hipótese de embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A utilização da expressão “prisão em flagrante, dois dias após o fato” não configura erro material quando caracterizada hipótese de flagrante impróprio ou presumido, nos termos do art. 302, III e IV, do CPP.” “A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A do CP é válida quando devidamente fundamentada no modus operandi da conduta delitiva.” “Não há omissão quando o acórdão enfrenta os argumentos relevantes da parte e apresenta motivação suficiente e compatível com o conjunto probatório.” “Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão ou promover nova apreciação do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, III e IV; 619 e 620; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.152.810/AC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 28.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em apelação criminal nº 0501525-98.2020.8.05.0080 em que figura como embargantes DEIVISON DA SILVA SOARES PITA e RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74